Tribunal: TJMT
Processo: 0009533-67.2018.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009533-67.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN CARLOS FILGUEIRAS MATTOS - CPF: 057.650.061-59 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERIVAN VICENTE DE ANDRADE - CPF: 828.215.001-06 (VÍTIMA), WENDEL BISPO LIMA - CPF: 874.119.031-91 (VÍTIMA), JOSEFA DA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 629.340.071-20 (VÍTIMA), JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009533-67.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JEAN CARLOS FILGUEIRAS MATTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – OCORRÊNCIA DE POSSÍVEL AGRESSÃO POLICIAL – ILICITUDE DA PROVA OBTIDA –
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“
‘O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (‘justa causa’), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes’
[TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000]”.

Havendo indícios veementes da ocorrência de agressão policial com a finalidade de obtenção de informações do suspeito, não se pode convalidar as provas encontradas a partir de tal expediente espúrio, porquanto reconhecidamente contaminadas – assim como as que delas derivarem –, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009533-67.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JEAN CARLOS FILGUEIRAS MATTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que absolveu Jean Carlos Filgueiras Mattos da prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de posse de acessório de arma de fogo de uso restrito [art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003].

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande aduz que há provas bastantes para condenação, notadamente as declarações prestadas pelos policiais.

Sustenta, ainda, a legalidade da busca domiciliar, ao argumento de que o apelado estava em situação de flagrante delito, justificando o ingresso sem autorização judicial.

Postula, ao final, a condenação do apelado pela prática dos crimes que lhe foram imputados.

A defesa pleiteia a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009533-67.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
Jean Carlos Filgueiras Mattos
, a prática
dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de posse de acessório de arma de fogo de uso restrito [art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n. 9533-67.2018.8.11.0002, 3ª Vara Criminal) que no dia
3 de maio de 2018
, por volta das
15h00min
, Policiais Militares que realizavam rondas pela
Avenida Ulisses Pompeo de Campos
, em
Várzea Grande/MT
, visualizaram dois indivíduos trafegando na motocicleta Honda CB300, cor amarela, placas NPL7074, momento em que procederam a abordagem;

2) Infere-se que os indivíduos foram identificados como Alison Vitor Araújo da Silva e o denunciado
JEAN CARLOS FILGUEIRAS MATTOS
. Em
revista pessoal
, fora localizado em poder de
Jean
a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
proveniente de origem ilícita (objeto de IP diverso).

3) Diante dos fatos,
a equipe policial se deslocou ao endereço do denunciado
localizado na
Rua Acácia, n. 16, Quadra 16, Bairro Mapim
, ainda em
Várzea Grande
, e em buscas no imóvel logrou-se êxito em apreender,
dentro do guarda-roupas de Jean
,
42 (quarenta e duas) porções de maconha
,
1 (uma) porção tamanho médio da mesma substância
,
1 (um) carregador de submetralhadora Glock calibre 9mm
, e,
em frente à residência
,
1 (um) veículo Chevrolet Montana, cor prata, placas NPL9270
, também, objeto do crime supracitado.

4) Diante disso,
JEAN CARLOS FILGUEIRAS MATTOS
foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado pela autoridade policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas, alegando que a substância entorpecente apreendida se destinaria ao consumo pessoal.

5) Através do despacho de fls. 28/29, no item 7, a autoridade policial
desmembrou o feito em relação ao crime contra o patrimônio
, remanescendo o presente feito quanto aos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 33/34-IP, Termo de Apreensão de fls. 37-IP, Laudo Pericial Definitivo n. 3.14.2018.43145-01, de fls. 39/41-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
POSITIVO
para o princípio ativo da
MACONHA
, pesando
203,32g (duzentos e três gramas e trinta e dois centigramas)
.

Assim, restou configurado que o denunciado
JEAN CARLOS FILGUEIRAS MATTOS
tinha em depósito drogas para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como possuía acessório de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem, de modo assaz percuciente e de maneira bem fundamentada, reconheceu a ilegalidade do ingresso domiciliar, bem como visualizou indícios veementes de agressão policial, razão pela qual absolveu o apelado com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP
[1]
, conforme se depreende de excertos abaixo colacionados:

“Não restou devidamente configurada
prova suficiente
de autoria com relação ao acusado na prática do
tráfico
e de
posse de acessório de arma de fogo de uso restrito
, não havendo elementos robustos a embasar uma condenação, uma vez que as provas angariadas demonstram que
a ação policial é carecedora de plena credibilidade
.

Em juízo (mídia), o acusado refutou a imputação, narrando que no dia dos fatos estava dirigindo a motocicleta de seu amigo rumando para uma agência bancária para depositar a quantia que
havia recebido de sua rescisão trabalhista
. No percurso foi abordado pelos policiais militares que
encontraram o dinheiro em seu bolso
e
o levaram para sua casa
, onde
encontraram drogas e um carregador de arma de fogo
. Mencionando que
a droga era para consumo pessoal
e o carregador foi adquirido na época em que serviu ao exército. Afirmou que durante a abordagem foi
agredido pelos policiais militares
.

As testemunhas
Joenil de Amorim
e
Luciano Karim Jabra Ramos
, em juízo (mídia), policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em juízo (mídia), declararam que em rondas visualizaram o acusado e outra pessoa em uma motocicleta,
em atitude suspeita
, na Avenida Ulisses Pompeo. Então realizaram a abordagem e
encontram com o acusado R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie
e, após, foram informados pelo oficial de área de um
roubo naquela região
. Então a vítima compareceu ao local da abordagem e
reconheceu o acusado como autor do crime patrimonial
. Em razão disso,
realizaram buscas na residência do acusado e encontraram drogas e um carregador de arma de fogo
, além de um
veículo de origem ilícita
.

Veja-se que
a caracterização da conduta do tráfico ficou por conta da abordagem do acusado
, em
suposta atitude suspeita
, em
via pública
e
portando dinheiro em espécie
e após deram continuidade à diligência e localizaram na casa do acusado porções de drogas e um carregador de arma de fogo de uso restrito.

A diligência é de todo questionável
. Veja-se que
no momento da abordagem não havia nenhum ilícito na posse o acusado
, mas
certa quantia de dinheiro em espécie
, por certo,
não havendo ilicitude que ligasse qualquer crime à residência do réu
,
não estaria autorizada a quebra da inviolabilidade do domicílio
.

É verdade que se afirma um suposto crime de roubo supostamente praticado na região e do qual seria o réu um suspeito, entretanto, sobre tal fato só restaram rumores.

Foi
somente na busca domiciliar que encontraram 42 (quarenta e duas) porções de maconha, 1 (uma) porção tamanho médio da mesma substância e 1 (um) carregador de submetralhadora Glock calibre 9mm (objeto destes autos)
, além de um veículo de origem ilícita (objeto de IP diverso).

Frise-se que o crime patrimonial é objeto de investigação em inquérito diverso.

Demais disso,
a utilização de possíveis expedientes espúrios pelos agentes do Estado acabou por minar a credibilidade de todo o trabalho
, já que restou
altamente plausível a ocorrência de violência desnecessária
, o que desnatura a presunção de legitimidade de todo o ato administrativo em questão.

O acusado, em juízo (mídia), disse que foi submetido a agressões indevidas e imotivadas.

A versão do acusado, isoladamente, realmente não teria o condão de desnaturar o ato administrativo desempenhado pelos agentes da lei, que, como tal, goza de presunção de legitimidade. Entretanto, no presente feito, além da fala do acusado, veio a corroboração pelo
laudo pericial de lesão corporal
realizado no dia 4 de maio de 2018 (ID. 66921790 – páginas 15/28), igualmente ato administrativo que goza de presunção de legitimidade, que
aponta ter o réu efetivamente sofrido agressões físicas e que as lesões foram provocadas por instrumento contundente
.

E mais, que
os ferimentos são compatíveis com as agressões por ele narrada
.

Vejamos.

‘[...] III – HISTÓRICO: Diz ter sido preso ontem, por volta de 13 horas. Refere-se ter sido agredido com chutes e socos. IV – DESCRIÇÃO DAS LESÕES: 1) Escoriações nas seguintes regiões: malar e massaterina direita. Carotidiana, supraclavicular e clavicular, esquerda, punho direito, anterior, terço superior do braço direito, posterior. 2) Equimoses nas seguintes regiões: terço superior do antebraço esquerdo, anterior, geniana esquerda, mastoidiana e auricular direita. 3) Equimose com pequenas escoriações em escapular e deltoidiana esquerda. 4) Feridas contusas, em evolução, com crostas, nas seguintes regiões: deltoidiana e terço superior do antebraço direito, posterior (feridas antigas). V – DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS:
As lesões descritas como 1, 2 e 3 foram produzidas por instrumentos contundentes e apresentam nexo temporal com o fato apurado
. Não causam sequelas ou incapacidade para as atividades habituas por mais de 30 dias. As lesões descritas como 4, são decorrentes de queda de moto, dias atrás, e por suas características, não tem nexo temporal com o ato da prisão. VI – CONCLUSÃO: Diante do exame pericial, concluem os peritos que
houve lesão corporal no periciando que se apresentou com o nome de JEAN CARLOS FILGUEIRAS MATTOS
. VII – RESPOSTA AOS QUESITOS: 01) - Sim. 02) - Instrumento contundente...’. (ID. 66921790 – páginas 15/28).

Veja-se que
as lesões observadas estão relacionadas com o histórico
, revelando a produção de lesões corporais de caráter contuso e apresentando nexo temporal e causal com o relato do periciado, via instrumento de ação contundente. Nem é preciso rememorar que lesão contusa, ou causada por instrumento contundente, é aquela decorrente de ‘pancada’ ou batida, que não se coaduna com técnicas de imobilização.

Frise-se que, por mais que este juízo se esforce para crer que o acusado fosse criar coragem para enfrentar três policiais militares (boletim de ocorrência – ID. 66921785 – páginas 56/59) preparados para tal função, ainda assim as lesões decorrentes de uma tentativa de imobilização penderiam para escoriações, sendo muito pouco plausível que em tal caso fosse necessária a utilização de instrumento contundente.

O fato gera dúvidas principalmente com relação aos motivos da agressão, já que, no contexto fático, ficou evidente que
houve a suposta obtenção de informações do agredido
e, se informações foram obtidas mediante tal expediente, por certo
não há como convalidar as provas obtidas
, já que isso contamina a prova angariada e toda a cadeia dela derivada, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Este juízo tem sempre priorizado a credibilidade aos agentes da lei, conferindo-lhes forte valor no que se refere à prova, até porque seus atos policiais são atos administrativos e, como tais, gozam de presunção de legitimidade, presunção esta que, porém, não é absoluta, admitindo demonstração em contrário.

O que se observa neste feito é a real presença de lesões no réu, sendo plausível que decorram da ocorrência.

Agressões desnecessárias não são justificáveis e não se prestam como meio para obtenção de prova.

Também
o ingresso domiciliar sem situação flagrancial e sem mandado, é elemento que compromete a higidez da produção probatória
.

[...]

Assim, é de se reconhecer ausente a plena certeza de culpa dos réus a justificar a formação de um juízo condenatório seguro, pelo que a absolvição é medida impositiva”.

Pelo que se depreende dos autos, policiais militares se encontravam em rondas pela Avenida Ulisses Pompeu de Campos, na cidade de Várzea Grande, quando avistaram uma motocicleta com dois ocupantes em
atitude suspeita
, razão pela qual fizeram a abordagem.

Os policiais encontraram com
Jean Carlos Filgueiras Mattos
, ora apelado, a importância de R$ 5.000,00 [cinco mil reais], razão pela qual fizeram contato com o oficial da área a respeito de algum roubo ocorrido na região, sendo-lhes informado que havia sido praticado um crime patrimonial em uma loja de material de construção, no qual foi subtraída a importância de R$ 6.000,00 [seis mil reais].

A proprietária do estabelecimento comercial e outra testemunha presencial reconheceram os dois suspeitos como autores do fato delituoso.

Posteriormente, os policiais se deslocaram à residência do acusado Jean, encontrando as drogas e o carregador de submetralhadora.

Além disso, também foi localizado na porta da residência um veículo Chevrolet Montana, cor prata, placa NPL-9270, sendo este produto de roubo ocorrido em 11/4/2018.

Consta, ainda, que o proprietário do veículo reconheceu o apelado como autor do crime.

Antes de tudo, convém salientar que os crimes patrimoniais são objeto de investigação em procedimento próprio.

Na hipótese vertente, apura-se apenas e tão-somente os delitos de tráfico de drogas [203,32 gramas de maconha] e de posse de acessório de arma de fogo de uso restrito [carregador de submetralhadora Glock calibre 9mm], ou seja, produtos que foram encontrados pelos policiais no interior da residência do acusado.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela 2ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande, entendo que agiu de maneira escorreita o juízo de origem.

Afinal, qual o sentido de os policiais ingressarem no domicílio do réu, se ele já havia sido reconhecido pelas testemunhas/vítimas dos crimes de roubo?

A propósito, se o veículo subtraído estava na porta da residência, não possui nenhuma lógica – ou justificativa plausível – a diligência empreendida pelos policiais de ingressar no domicílio do réu, pois se a[s] vítima já havia[m] reconhecido o acusado como um dos autores dos crimes patrimoniais, conforme asseverado pelos policiais, o natural seria conduzi-lo à delegacia de polícia civil para as providências necessárias, e não se dirigirem à residência dele, uma vez que não havia justa causa a demonstrar a ocorrência de crime em seu interior.

A toda a evidência,
“A Sexta Turma
[do STJ]
, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que
‘as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada,
v. g.
, em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’
, e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.

Dessa forma, a simples existência de denúncia anônima não traz contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial”
[2]
.

Não havia, no caso em apreço, nenhuma informação anônima ou investigação em curso a respeito da possível prática da mercancia de drogas na residência do apelado, sendo que as únicas suspeitas que pesavam contra ele se referiam ao cometimento de crimes patrimoniais [roubos].

Portanto, se não havia justa causa a sinalizar a prática de qualquer infração penal no interior da residência do acusado, o ingresso domiciliar se mostra flagrantemente ilegal.

A propósito, enfrentando situação semelhada, assim me posicionei:

“[...] ‘O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (‘justa causa’), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes’ [TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000]”
[3]
.

Some-se a isso a existência de indícios veementes de possível agressão perpetrada pelos policiais, conforme constatado pelo exame pericial a que o réu foi submetido.

Nesse diapasão, como bem destacado pelo juízo de origem,
“ficou evidente que houve a suposta obtenção de informações do agredido e, se informações foram obtidas mediante tal expediente, por certo não há como convalidar as provas obtidas, já que isso contamina a prova angariada e toda a cadeia dela derivada, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada”
.

Forte em tais razões, seja em decorrência da possível agressão policial, seja em virtude do ingresso domiciliar ilegal, entendo que deve ser conservada intacta a bem fundamentada sentença absolutória.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
CPP,
Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: [...] VII – não existir prova suficiente para a condenação”.

[2]
STJ, RHC n. 154.330/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.

[3]
TJMT, N.U 1006925-51.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/7/2022, Publicado no DJE 10/7/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022